Tribunal: CARF
Processo: 15504.723257/2018-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.723257/2018-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.858 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de maio de 2024
Recorrente
LUIZ QUIRINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
STF
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
(RE)
No
614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela, Cleber Ferreira Nunes Leite
(suplente convocado), Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 02-88.068 da 5a Turma da DRJ
em Belo Horizonte/MG (fls. 91 e segs.).
Contra o sujeito passivo acima identificado, foi lavrada a Notificação de Lançamento de
fls. 46 a 55, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2014, ano-calendário
2013, formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$10.923,44,
acrescido de multa de ofício e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.723257/2018-77
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.858 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.723257/2018-77

O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste anual do sujeito
passivo, entre os quais foram alterados os rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente (RRA) informados como rendimentos sujeitos à tributação exclusiva,
com número de meses igual a 97, para rendimentos sujeitos ao ajuste anual, por serem
os rendimentos recebidos acumuladamente de entidade de previdência complementar
(Fundação Itaubanco (art. 2o, caput e §3o da IN RFB no 1.127/2001).
Na declaração apresentada, foi apurado saldo de imposto a pagar de R$4.996,23.
Ocorrida a ciência em 08/05/2018, o sujeito passivo apresenta, em 04/06/2018, a
impugnação de fls. 2 e 8 a 17, instruída com os documentos de fls. 3 a 7 e 18 a 56, a
qual contém os seguintes argumentos, em síntese:
- informa que saiu vitorioso em ação judicial trabalhista movida contra o Itaú Unibanco
S.A. e a Fundação Itaubanco por meio da qual reivindicou reajuste do benefício de
complementação de aposentadoria, tendo em vista a reconfiguração de sua base salarial,
acrescida das parcelas reconhecidas por decisão da Justiça do Trabalho em processo
anterior em face do Itaú Unibanco S.A.. Informa ainda que para a elaboração de sua
declaração seguiu estritamente a descrição dos cálculos elaborados pelo perito judicial,
especialmente o número de meses, englobando o período de abril de 2005 a setembro de
2012, bem como a inexistência de imposto de renda retido na fonte e que a Fundação
não informou os rendimentos no comprovante fornecido, o que evidencia a sua boa-fé;
- argumenta que os rendimentos em análise decorrem do fruto do trabalho, resultante do
reajuste da base salarial do requerente, que somente se deu por força de decisão judicial.
Afirma que se o Banco Itaú tivesse adimplindo sua obrigação trabalhista a tempo e
modo, concedendo ao requerente o salário adequado para o cargo, esse montante
refletiria diretamente na complementação de aposentadoria que seria, mais adiante, paga
pela Fundação Itaubanco;
- alega que ainda que não se considere de natureza salarial ou trabalhista os rendimentos
recebidos pelo contribuinte, tais quais informados na declaração de ajuste anual de 2014
como RRA, a metodologia empregada para a incidência da exação tributária ainda
resultaria correta, conforme entendimento vinculante exarado pelo Supremo Tribunal
Federal em 2014.
- discorre acerca da incidência de imposto de renda sobre rendimentos acumulados à luz
do Recurso Especial no 614.406/RS para afirmar que o tema já foi amplamente debatido
tanto na esfera judicial quanto na administrativa, não podendo ser utilizado o regime de
caixa;
- requer o cancelamento do lançamento, e considerando-se o princípio da eventualidade
o afastamento da multa de ofício, nos termos da Súmula do CARF no 73, alegando que
agiu de boa-fé mormente considerando o fato de não ter a fonte pagadora indicado, no
informe de rendimentos, a importância como rendimentos tributáveis recebidos de
pessoa jurídica. Assim, informa que declarou a importância recebida conforme a
metodologia dos RRA, nos mesmos moldes das verbas trabalhistas anteriormente
recebidas (em 2010 e 2011).

Após análise, a DRJ acatou em parte os argumentos do contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Inicialmente, registre-se que a autoridade fiscal (lançadora e julgadora) não se pode
furtar ao cumprimento das determinações da legislação tributária, pois sua atividade é
plenamente vinculada, sob pena de responsabilidade funcional (art. 3o e parágrafo único
do art. 142 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional
CTN).
Conforme se observa da descrição dos fatos da Notificação de Lançamento e de acordo
com as peças juntadas aos autos, os rendimentos auferidos pelo contribuinte decorrem
de ação na Justiça do Trabalho em que foram requeridos valores correspondentes à
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.858 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.723257/2018-77

complementação de aposentadoria de entidade de previdência complementar (Fundação
Itaubanco), que não têm natureza salarial.
O art. 202, § 2o, da Constituição da República Federativa do Brasil, dispõe:
Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de
forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo,
baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por
lei complementar.(Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
[...]
§ 2° As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas
nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência privada
não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos
benefícios concedidos, não integram a remuneração dos participantes, nos termos da
lei.(Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
Reproduz-se excerto da sentença proferida pelo Juiz Convocado do Tribunal Regional
do Trabalho - 3a Região, processo TRT/R0101634-2009-111-03-00-1, do qual o
contribuinte é o recorrente, acerca da natureza das contribuições do empregador (fls. 20
e 21):
De toda forma, o disposto na Lei Complementar 109/01 (que imprimiu nova redação ao
art. 202/CF), não tem a amplitude pretendida pelas rés.
Quando se diz que as contribuições e benefícios previstos nos estatutos e regulamentos
de previdência privada não integram os contratos de trabalho, tem-se em vista o aspecto
de fomentar a criação de planos de previdência extra-oficiais tendo em vista a "falência"
da previdência oficial, e estipular que a contribuição do empregador não tenha natureza
salarial a produzir reflexos em outras parcelas trabalhistas, mas não tem o condão de
afastar a aplicação da Súmula 288/TST acima transcrita.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil, dispondo sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente editou a Instrução Normativa no 1.127/2011 e por meio da Instrução
Normativa no 1.261/2012 foi incluído o § 3o no artigo 2o daquela primeira norma, o que
resultou na seguinte redação:
“CAPÍTULO I
DOS RRA RELATIVOS A ANOS-CALENDÁRIO ANTERIORES AO DO
RECEBIMENTO
SEÇÃO I
Dos RRA Decorrentes de Aposentadoria, Pensão, Transferência para a Reserva
Remunerada ou Reforma, Pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, e os Provenientes do Trabalho.
Art. 2o Os RRA, a partir de 28 de julho de 2010, relativos a anos-calendário anteriores
ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou
crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês, quando decorrentes de:
I - aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos
pela Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios; e
II - rendimentos do trabalho.
§ 1o Aplica-se o disposto no caput, inclusive, aos rendimentos decorrentes de decisões
da Justiça do Trabalho, Federal, Estaduais e do Distrito Federal.
§ 2o Os rendimentos a que se refere o caput abrangem o décimo terceiro salário e
quaisquer acréscimos e juros dele decorrentes.
§ 3o O disposto no caput não se aplica aos rendimentos pagos pelas entidades de
previdência complementar." (NR).” (Incluído pelo art. 1o da Instrução Normativa RFB
no 1.261, de 20 de março de 2012)
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.858 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.723257/2018-77

Esta alteração decorreu da inclusão do artigo 12-A na Lei 7.713/88, cujo texto fazia
referência, entre outros, aos proventos de aposentadoria pagos pela Previdência Social
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, o que não abrangia os
rendimentos pagos por entidades de previdência complementar.
O art. 12-A da Lei no 7.713, 1988, incluído pela MP no 497, de 27/07/2010, convertida
na Lei no 12.350, de 2010, tinha a seguinte redação:
Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando correspondentes a
anos-calendários anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na
fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos
recebidos no mês.
No dia 10/03/2015, foi editada a Medida Provisória no 670, posteriormente convertida
na Lei no 13.149/2015 que culminou na nova redação do citado dispositivo legal.
Confira-se:
Art. 12-A. Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência do
imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes a anos-
calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no
mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no
mês.(Redação dada pela Lei no 13.149, de 2015)
Observa-se pela transcrição dos dispositivos que a referência aos rendimentos de
aposentadoria recebidos da Previdência Social Oficial foi excluída e o dispositivo
passou a mencionar os rendimentos recebidos acumuladamente, sem distinção.
O que se tinha anteriormente à mudança do texto da Lei 7.713/88 e da Instrução
Normativa no 1.127/2011 era que os rendimentos pagos por entidades de previdência
complementar não poderiam se submeter à tributação exclusiva e sim declarados como
rendimentos recebidos de pessoa jurídica no ajuste anual. Daí o motivo pelo qual a
fiscalização considerou a existência da omissão de rendimentos.
Na esteira dessas alterações, a Instrução Normativa RFB no 1.500/2014 que dispõe
sobre normas gerais de tributação relativas ao Imposto sobre a Renda das Pessoas
Físicas, com as modificações introduzidas pela Instrução Normativa no 1.558/2015
passou a tratar dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente da seguinte forma:
Subseção I Subseção I (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1558, de 31
de março de 2015)
Dos RRA Submetidos à Incidência do Imposto sobre a Renda com Base na Tabela
Progressiva Correspondentes a Anos-calendário Anteriores ao do Recebimento
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1558, de 31 de março de 2015)
Art. 36. Os RRA, a partir de 11 de março de 2015, submetidos à incidência do imposto
sobre a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes a anos-
calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no
mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no
mês.(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1558, de 31 de março de 2015)
§ 1o Aplica-se o disposto no caput, inclusive, aos rendimentos decorrentes de decisões
das Justiças do Trabalho, Federal, Estaduais e do Distrito Federal.
§ 2o Os rendimentos a que se refere o caput abrangem o décimo terceiro salário e
quaisquer acréscimos e juros deles decorrentes.
§ 3o O disposto no caput aplica-se desde 28 de julho de 2010 aos rendimentos
decorrentes: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1558, de 31 de março
de 2015)
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.858 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.723257/2018-77

I - de aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos
pela Previdência Social da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios; e
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1558, de 31 de março de 2015)
II - do trabalho. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1558, de 31 de março
de 2015) (grifos acrescidos)
Diante de todas as alterações aqui mencionadas, tem-se que os rendimentos acumulados
recebidos de entidades de previdência complementar podem ser inseridos nas regras
mencionadas somente a partir do dia 11/3/2015, data da publicação da MP no 670/2015
que alterou a redação do artigo 12-A da Lei 7.713/88.
E dando interpretação a toda essa discussão, em 11/10/2016, foi publicada no Diário
Oficial da União, a Solução de Consulta da Cosit no 146/2016 de cujo texto extraem-se
as seguintes conclusões:
- a partir de 11 de março de 2015, os rendimentos submetidos à incidência do imposto
sobre a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes a anos-
calendário anteriores ao do recebimento, são tributados exclusivamente na fonte, no mês
do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês,
inclusive os decorrentes de decisões das Justiça do Trabalho, Federal, Estaduais e do
Distrito Federal;
- a mesma regra aplica-se, desde 28 de julho de 2010, aos rendimentos provenientes de
aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma pagos pela
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e aos
rendimentos do trabalho.
No mesmo sentido, a Solução de Consulta Cosit no 82, de 23 de janeiro de 2017 (DOU
de 26/01/2017), cuja ementa se transcreve:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA) RELATIVOS A
ANOS-CALENDÁRIO ANTERIORES AO DO RECEBIMENTO. PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR PRIVADA. TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA NA FONTE. Os
Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA), a partir de 11 de março de 2015,
submetidos à incidência do imposto sobre a renda com base na tabela progressiva,
quando correspondentes a anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão
tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos
demais rendimentos recebidos no mês. Essa sistemática já era aplicada, desde 28 de
julho de 2010, aos rendimentos decorrentes: I – de aposentadoria, pensão, transferência
para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos
estados, do Distrito Federal e dos municípios; e II - do trabalho. Dispositivos Legais:
Instrução Normativa RFB no 1.500, de 29 de outubro de 2014, art. 36, caput e § 3o, com
a redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.558, de 31 de março de 2015.
Ressalte-se que as consultas foram formuladas por entidades de previdência
complementar, razão pela qual a menção a suas conclusões serem relevantes para o
deslinde da controvérsia instalada nestes autos.
Com isto, antes de 11/03/2015 somente os rendimentos acumulados decorrentes de
aposentadoria pagos pela Previdência Oficial é que poderiam se submeter ao
regramento contido nos textos legais transcritos.
Como somente a partir desta data é que os rendimentos recebidos de entidades de
previdência complementar puderam ser inseridos no contexto da tributação exclusiva,
os valores percebidos pelo contribuinte no ano-calendário 2013 deveriam constar de
fato da declaração de ajuste anual como recebidos de pessoa jurídica, não podendo ser
incluídos na sistemática do artigo 12-A da Lei 7.713/88.
Conforme se verifica, do teor da legislação transcrita não há que se falar em qualquer
ofensa a decisão judicial, porque embora o Supremo Tribunal Federal tenha decidido
sobre a inconstitucionalidade do artigo 12 da Lei 7.713/88, a situação narrada nestes
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.858 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.723257/2018-77

autos não se enquadra, pelo menos até 10/03/2015 no contexto do artigo 12-A do
mesmo dispositivo legal.
O contribuinte efetuou o preenchimento de sua declaração em consonância com o
comprovante de rendimentos fornecido pela fonte pagadora que não informou os
rendimentos em análise como rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual (fl. 56).
Conforme alegado, não houve a retenção do imposto de renda na fonte com base no
regime de caixa, levando o contribuinte a informar os rendimentos no campo destinados
aos rendimentos recebidos acumuladamente sujeitos à tributação exclusiva (art. 12-A da
Lei no 7.713, de 1988).
Diante disso, tem-se a ocorrência, nos autos, de um erro escusável por parte do sujeito
passivo, já que pressupunha estar classificando de forma correta os rendimentos
recebidos. Incabível, pois, imputar ao sujeito passivo a multa de ofício.
Assim, deve ser excluída a multa de ofício com fulcro na Súmula Carf no 73, aprovada
na sessão de 10/12/12, conforme a seguir:
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
A IN SRF no 958/09, na alínea "a)" do inc. I do art. 4o, prevê a cobrança da multa de
mora, nas hipóteses de constatação de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto
ou de erros de cálculos cometidos pelo contribuinte.
Art. 4o O imposto apurado na revisão das declarações de que trata o art. 1o será
acrescido de:
I - multa de:
a) mora, prevista no caput do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
quando se constatarem inexatidões materiais devidas a lapso manifesto ou erros de
cálculos cometidos pelo sujeito passivo, bem como nos casos de não comprovação do
valor do imposto retido na fonte ou pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, ou imposto pago no exterior informados em sua declaração;
A previsão legal constante no art. 61 da Lei no 9.430/96 dispõe:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (Vide Medida Provisória no 1.725, de
1998) (Vide Lei no 9.716, de 1998)
Por conseguinte, haja vista a subsunção do caso concreto à legislação ora transcrita,
deve-se exonerar a multa de 75%, remanescendo assim a cobrança da multa de mora de
20%.
Em face do exposto, voto por julgar procedente em parte a impugnação, para exonerar a
multa de ofício aplicada, mantendo-se inalterado o imposto lançado acrescido dos
encargos legais pertinentes, quais sejam: multa de mora de 20% e juros de mora.

Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.858 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.723257/2018-77

Cientificado da decisão de primeira instância, o sujeito passivo interpôs, em
03/05/2019, Recurso Voluntário, fl. 105, por meio do qual, em apertada síntese, sustenta que
declarou os rendimentos recebidos acumuladamente de forma correta, conforme legislação de
regência, na ficha própria da DAA, como sujeitos a tributação exclusiva na fonte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo (despacho de fl. 171) e atende às demais condições de
admissibilidade, portanto dele conheço.

RRA – Rendimentos Recebidos Acumuladamente – cálculo do IR incidente
O critério de cálculo do imposto adotado pelo Fisco e endossado pela turma
julgadora da DRJ, no caso, sobre os rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de
reclamatória trabalhista, teve como fundamento legal as disposições do art. 12, da Lei 7.713/88,
que assim dispõe:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (grifei).

Entretanto, nos termos do art. 99, caput, do RICARF, as decisões de mérito
transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de
Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito
do CARF.
A decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS,
que enfrentou o tema em questão, na sistemática da repercussão geral, determinou a aplicação do
regime de competência no cálculo do imposto de renda sobre rendimentos recebidos
acumuladamente, não somente os rendimentos acumulados decorrentes de aposentadoria
pagos pela Previdência Oficial. Vale dizer que deve ser aplicada a tabela progressiva mensal
correspondente vigente à época a que se referem os rendimentos, sobre cada parcela mensal, e
não a tabela anual do ano do recebimento extemporâneo sobre o montante acumulado.
Tal sistemática aproxima-se da que foi estabelecida no art. 12-A da Lei 7.713/88,
com efeitos a partir de 11 de março de 2015, que estabeleceu a tributação exclusivamente na
fonte dos RRA, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
Desta forma, entendo que deve ser mantida a declaração de ajuste anual do
recorrente com rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente (RRA) informados como
rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, com número de meses igual a 97.

CONCLUSÃO:
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.858 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.723257/2018-77

Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 180
DF CARF MF
Original